Tribunal: STJ
Processo: 2075359-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967626 - SP(2025/0223598-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRENDBANK
BANCO DE FOMENTO
S/A
ADVOGADOS
: AFRÂNIO AFFONSO FERREIRA NETO - SP155406
GUSTAVO SURIAN BALESTRERO - SP207405
AGRAVADO
: ALBERTO DAVI MATONE
AGRAVADO
: MATONE INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADO
: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - SP146474
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LITIGIOSIDADE
EXCESSIVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 39aa1d51-5247-4215-b926-2a780e52cff3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967626 - SP(2025/0223598-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRENDBANK
BANCO DE FOMENTO
S/A
ADVOGADOS
: AFRÂNIO AFFONSO FERREIRA NETO - SP155406
GUSTAVO SURIAN BALESTRERO - SP207405
AGRAVADO
: ALBERTO DAVI MATONE
AGRAVADO
: MATONE INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADO
: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - SP146474
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LITIGIOSIDADE
EXCESSIVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da impossibilidade de análise de ofensa a
dispositivo constitucional e da ausência de negativa de prestação jurisdicional (fls. 179-
181).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 114-115):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Contratos de Mútuo e Outras Avenças - Decisão que, considerou
desnecessária a prova pericial, pois as divergências entre os cálculos das
partes se devem somente a critérios jurídicos, que fixados, resolvem a
questão - Sendo improcedentes todos os pontos suscitados pelos
executados, devem ser admitidos os cálculos apresentados pela exequente,
reconhecendo-se que, com a aplicação dos juros remuneratórios mensais no
Documento eletrônico VDA54285074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:29
Código de Controle do Documento: d0f8bcda-8fa9-4e00-9eae-314ee67b7bf5

patamar de 1% ao mês, o valor efetivamente devido em agosto de 2016
seria superior ao efetivamente exigido na inicial da execução, do que resulta
o reconhecimento de inexistência de excesso de execução - Assim, julgou a
liquidação, fixando como zero o valor do excesso a ser excluído da
Execução, deixando de fixar honorários, ressaltando que em liquidação de
sentença, não havendo litigiosidade relevante entre as partes, não cabe tal
condenação - Todavia, condenou os réus ao pagamento à autora de multa
de 1% do valor da execução atualizado, em razão da litigância de má-fé,
com fulcro nos artigos 80, incisos I, II, e IV, e 81, ambos do CPC -
IRRESIGNAÇÃO da credora - Pretensão de fixação de honorários de
sucumbência com base no proveito econômico obtido na liquidação,
alegando enorme litigiosidade por parte dos executados, que ocasionou a
condenação por litigância de má-fé - DESCABIMENTO - Liquidação por
arbitramento expressamente determinada no Acórdão proferido por esta C.
Câmara, por ocasião do julgamento do apelo - Sentença ilíquida em parte -
Necessidade de prévia liquidação para apuração do valor a ser exigido da
parte executada, observados os limites do título judicial constituído -
Inteligência dos Arts. 509 e 510 do CPC - Reconhecimento de inexistência
de excesso de execução - Julgamento da liquidação, sem condenação em
honorários sucumbenciais, ressaltando que nesta fase, se não houver
litigiosidade relevante entre as partes, descabe tal condenação - Medida
excepcional, não prevista no
§ 1o do CPC - Não se vislumbra
Art. 85,
desacerto do Juízo a quo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 155-165).
Nas razões do recurso especial (fls. 129-142), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV e
art. 105,
1.022, I e II, do CPC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que houve "omissão e
obscuridade quanto aos elementos concretos dos autos e que justificam, sim, os
honorários advocatícios, motivos pelos quais a Recorrente opôs Embargos de
Declaração (fls.
dos EDs)" (fl. 136).
1/3
Ressalta que "o Tribunal de origem não enfrentou significativos argumentos
da Recorrente, os quais consistem na tentativa de os Recorridos alterarem o Acórdão
em liquidação; na insistência deles por meio recursal em impertinente perícia; e na
atuação dos patronos da Recorrente que influíram na inexistência de excesso na
ordem de mais de três dezenas de milhões de reais" (fl. 138).
Ao final, requer o provimento do recurso para "que seja cassado o v.
Acórdão integrativo, ordenando-se que outro seja proferido com fundamentação
adequada" (fl. 141).
No agravo (fls. 184-190), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 193-202).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:29
Código de Controle do Documento: d0f8bcda-8fa9-4e00-9eae-314ee67b7bf5

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese de ausência de litigiosidade excessiva, a Corte local assim se
pronunciou (fls. 123-126):
Percebe-se claramente, que a finalidade da liquidação de sentença é apenas
apurar o
, que caberá a parte exequente.
quantum debeatur
Despiciendo lembrar que a apuração deve obedecer rigorosamente aos
limites do título judicial.
É imprescindível a elaboração dos cálculos de liquidação, para possibilitar a
intimação da parte devedora, para concordância ou impugnação.
Após o que, poderá o(a) Juiz(a) da causa, decidir de plano ou determinar a
realização de perícia contábil para verificação dos cálculos apresentados,
objetivando a correta fixação do valor do débito.
Em relação à forma de liquidação da verba condenatória, restou consignado
no V. Acórdão, que a liquidação deveria se dar por arbitramento.
Para tanto, o MM. Juiz a quo, considerou desnecessária a prova pericial
requerida pelos executados, salientando que as divergências entre os
cálculos das partes, se devem apenas a critérios jurídicos, que fixados,
resolvem a questão.
Dessa forma, reconheceu a inexistência de excesso de execução, sem
condenação de honorários pois, incabíveis em liquidação de sentença.
Sob alegação de enorme litigiosidade por parte dos executados, pretende a
exequente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com base
no proveito econômico obtido na liquidação de sentença.
A pretensão não prospera.
Embora o reconhecimento de oposição de resistência injustificada ao
andamento do processo, justifique a condenação dos executados ao
pagamento de multa em favor da exequente, não enquadra a decisão nas
hipóteses de condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, previstas no artigo 85, § 1o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
Da simples leitura do dispositivo legal, percebe-se que não foi inserida
hipótese de condenação da parte ao pagamento de honorários
sucumbenciais na fase de liquidação, a qual precede a fase de cumprimento
de sentença.
A despeito da ausência de expressa previsão legal, tem entendido o C.
Superior Tribunal de Justiça que, excepcionalmente, é possível a fixação de
honorários advocatícios, nos casos em que a fase de liquidação de sentença
assumir nítido cunho litigioso.
(...)
Documento eletrônico VDA54285074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:29
Código de Controle do Documento: d0f8bcda-8fa9-4e00-9eae-314ee67b7bf5

Conquanto os executados, ora agravados, tenham divergido dos cálculos da
exequente, não se verifica litigiosidade excessiva apta a justificar a
imposição de verba honorária.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão, por seus próprios
fundamentos.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:29
Código de Controle do Documento: d0f8bcda-8fa9-4e00-9eae-314ee67b7bf5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.967.626 / SP
Número Registro: 2025/0223598-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00473117520238260100 10954833620208260100 11156069420168260100 20753598220248260000
473117520238260100 47311752023826010010954833620208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRENDBANK
BANCO DE FOMENTO
S/A
ADVOGADOS : AFRÂNIO AFFONSO FERREIRA NETO - SP155406
GUSTAVO SURIAN BALESTRERO - SP207405
AGRAVADO
: ALBERTO DAVI MATONE
AGRAVADO
: MATONE INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADO
: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - SP146474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:25
Código de Controle do Documento: eb36097d-6cf6-4166-a08b-c898873e2d1b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:25
Código de Controle do Documento: eb36097d-6cf6-4166-a08b-c898873e2d1b